Tribunal: TJSP
Processo: 1052294-03.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
R – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PERÍCIA ATUARIAL DESNECESSÁRIA – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – NÃO RECONHECIMENTO – DISTINÇÃO ENTRE A MATÉRIA DISCUTIDA NO CASO CONCRETO E AQUELA APRECIADA NO TEMA 452 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF – PLANO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR DE APOSENTADORIA DAS AUTORAS QUE PREVÊ APENAS UMA FÓRMULA PARA CALCULAR O BENEFÍCIO, QUE CONSIDERA O TEMPO DE FILIAÇÃO SEM FAZER QUALQUER DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES – PRETENSÃO DE REVISÃO DO BENEFÍCIO MEDIANTE RECÁLCULO COM ALTERAÇÃO DO FATOR DIVISOR APLICADO, DE 30 PARA 25 ANOS PARA AS BENEFICIÁRIAS DO GÊNERO FEMININO – NÃO CABIMENTO – AINDA QUE AS MULHERES PUDESSEM OBTER APOSENTADORIA PROPORCIONAL DO INSS COM 25 ANOS DE CONTRIBUIÇÃO, ESSE FATO NÃO VINCULA O REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, CUJO FINANCIAMENTO SE DÁ PELAS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS PARA A FORMAÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA – DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO INEXISTENTE – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO PROVIDO
(TJSP; Apelação Cível 1052294-03.2023.8.26.0100; Relator (a): Andrade Neto; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 30a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2024; Data de Registro: 01/04/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Andrade Neto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

32a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/11/2024

Data de publicação:

01/04/2025

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PERÍCIA ATUARIAL DESNECESSÁRIA – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – NÃO RECONHECIMENTO – DISTINÇÃO ENTRE A MATÉRIA DISCUTIDA NO CASO CONCRETO E AQUELA APRECIADA NO TEMA 452 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF – PLANO DE BENEFÍCIO

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PERÍCIA ATUARIAL DESNECESSÁRIA – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – NÃO RECONHECIMENTO – DISTINÇÃO ENTRE A MATÉRIA DISCUTIDA NO CASO CONCRETO E AQUELA APRECIADA NO TEMA 452 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF – PLANO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR DE APOSENTADORIA DAS AUTORAS QUE PREVÊ APENAS UMA FÓRMULA PARA CALCULAR O BENEFÍCIO, QUE CONSIDERA O TEMPO DE FILIAÇÃO SEM FAZER QUALQUER DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES – PRETENSÃO DE REVISÃO DO BENEFÍCIO MEDIANTE RECÁLCULO COM ALTERAÇÃO DO FATOR DIVISOR APLICADO, DE 30 PARA 25 ANOS PARA AS BENEFICIÁRIAS DO GÊNERO FEMININO – NÃO CABIMENTO – AINDA QUE AS MULHERES PUDESSEM OBTER APOSENTADORIA PROPORCIONAL DO INSS COM 25 ANOS DE CONTRIBUIÇÃO, ESSE FATO NÃO VINCULA O REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, CUJO FINANCIAMENTO SE DÁ PELAS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS PARA A FORMAÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA – DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO INEXISTENTE – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO PROVIDO